Tribunal: TJMT
Processo: 1021934-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1021934-82.2021.8.11.0000
Impetrante: CLAUDIA QUEIROZ
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CLAUDIA QUEIROZ contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não redução da carga horária da Impetrante (assistente social), sem que houvesse irredutibilidade salarial.
A Impetrante sustenta que é assistente social efetiva, lotada no Centro Socioeducativo do município de Sinop/MT, sob a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Alega que a Lei Federal n.o 12.317/2010 alterou a redação da Lei n.o 8.662/93, que regulamentou o plano de cargo e carreira dos assistentes sociais, acrescentando o art. 5°-A, definindo a mudança da carga horária da categoria para 30 (trinta) horas semanais; determinando, inclusive, a adequação à nova carga horária para aqueles que já trabalhem sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais sem qualquer redução dos seus vencimentos.
Assevera que se tratando de uma Lei Federal de normas gerais, a qual a competência privativa para legislar é privativa da União, impõe-se a aplicabilidade desta sobre as normas estaduais e municipais; e, portanto, estes deverão se adequar, legislando apenas de forma complementar e obedecendo os ditames estabelecidos na seara federal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a aplicação imediata da lei, determinando a diminuição da carga horaria semanal da Impetrante de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízos ao seu salário.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
A Lei Federal n. 12.317/2010, a qual garante a carga horária de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais dispõe:
Art. 1o A Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5o-A:
“Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.
Em análise perfunctória, depreende-se que a Lei Federal n. 12.317/2010 não se aplica aos servidores públicos, mas sim aqueles submetidos ao regime de Consolidação das Leis Trabalhistas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 5o-A DA LEI No 8.661/1993. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1624980/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)
Nesse sentido, recentemente, já decidiu esta Casa de Justiça:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ASSISTENTE SOCIAL – LEI 12.317/2010 – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – REGRAS APLICÁVEIS SOMENTE AO REGIME CELETISTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO.
"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários". (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017)
O Estado de Mato Grosso possui autonomia financeira, administrativa e organizacional para estruturar o serviço público e o seu pessoal, podendo estabelecer direitos, encargos ou vantagens para o seu quadro de servidores, na forma estabelecida pela Lei Estadual; de maneira que, não havendo previsão específica acerca da jornada de trabalho em regime jurídico próprio do Ente Federativo, incabível a redução da carga horária de trabalho. (N.U 1015957-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - JORNADA DE TRABALHO - REDUÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - LEI No 12.317/2010 - IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMA LEGAL APLICÁVEL AO REGIME CELETISTA - AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa, logo, afigura-se legítimo o Estado de Mato Grosso estabelecer a carga horária para os seus servidores.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. (N.U 0041429-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa ao direito líquido e certo.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, preste as informações que entender necessária.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator